Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que, em relação ao pedido de danos morais pela inscrição do nome do autor no SCR, reconheceu a existência de coisa julgado e extinguiu o feito, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC e, em relação ao pedido de danos morais pelas cobranças realizadas, julgou improcedente o pedido.
2. Alega o autor que “os documentos colacionados nos autos deixam claro, que a recorrida mesmo sabendo que o recorrente não possuía dívida junto à mesma, entregou seus dados para empresas de cobrança, com isso, exteriorizando débito inexistente para terceiro”. Acrescenta que “a atitude realizada pela recorrida configura ofensa grave aos direitos da personalidade e à vida privada, principalmente em um cenário de insistente repetição das ligações e mensagens”. Defende a teoria do desvio produtivo para a reforma da sentença e procedência do pedido de condenação por danos extrapatrimoniais.
3. A presente ação foi proposta em razão da insistência da ré em realizar cobranças relativas a débito já declarado inexistente, no bojo do feito de no 0704670-29.2018.8.07.0005.
4. Na hipótese, o dano moral decorre do prejuízo resultante do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, o qual não obteve fácil solução dos seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor). Com efeito, o dano moral em evidência não decorre apenas do inadimplemento contratual, mas do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pelo recorrente para o reconhecimento dos seus direitos, causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade.
5. A conduta desidiosa do fornecedor de serviços em insistir em efetuar cobrança de dívida já declarada inexistente, por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas, e de se negar a dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de juros legais a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.